Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO.

1. É possível realizar, a qualquer tempo, a reavaliação de medida socioeducativa imposta a adolescente, desde que haja pedido, motivação adequada, designação de audiência e parecer técnico, se pretendida a imposição de medida mais gravosa.

2. A substituição da medida socioeducativa, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.

3. Recurso conhecido e desprovido.